Tribunal: TJMT
Processo: 1003550-95.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003550-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), MICHELLY DE FATIMA SIQUEIRA NEGRAO - CPF: 697.083.801-30 (AGRAVADO), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento.
Tutela de urgência. Limitação de descontos em renda. Crédito consignado. Decreto nº 11.150/2022. Interpretação sistemática. Mínimo existencial. Astreintes. Reserva de margem consignável. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar descontos em folha e conta corrente a 30% da remuneração líquida da consumidora, vedar negativação e fixar multa diária, diante de quadro de superendividamento com comprometimento superior a 65% da renda.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se operações de crédito consignado podem ser excluídas da aferição do superendividamento à luz do Decreto nº 11.150/2022; (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência limitadora de descontos; e (
iii
) saber se as astreintes fixadas devem ser modificadas, bem como se é cabível a reserva de margem consignável.

III.
Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu microssistema de proteção ao consumidor superendividado, abrangendo quaisquer compromissos financeiros, inclusive operações de crédito, nos termos do art. 54-A, §§ 1º e 2º, do CDC.

4. O Decreto nº 11.150/2022 não possui força normativa para restringir o alcance da legislação federal, sendo inviável a exclusão automática do crédito consignado da análise do superendividamento, sob pena de esvaziamento da tutela do mínimo existencial.

5. Evidenciada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito, diante do comprometimento substancial da renda da consumidora, e o perigo de dano, em razão da natureza alimentar da remuneração.

6. A limitação dos descontos a 30% da renda líquida mostra-se medida adequada à preservação da dignidade do devedor, sem prejuízo da análise exauriente na origem.

7. As astreintes fixadas revelam-se proporcionais e adequadas à natureza coercitiva da medida, inexistindo justificativa para sua redução ou modificação.

8. A sistemática do tratamento global do superendividamento impede, neste momento, a adoção de soluções fragmentadas ou pagamentos isolados, sob pena de violação à isonomia entre credores.

9. A reserva da margem consignável liberada constitui medida necessária para evitar a contração de novas dívidas, em observância aos deveres de boa-fé e à finalidade do instituto.

IV.
Dispositivo e tese

10
. Agravo de instrumento conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. O crédito consignado não pode ser excluído, de forma automática, da aferição do superendividamento, devendo prevalecer a interpretação sistemática do CDC e da Lei nº 14.181/2021.

2. É legítima a limitação de descontos em remuneração do consumidor superendividado ao patamar de 30% da renda líquida, como medida de preservação do mínimo existencial.

3. A fixação de astreintes deve observar sua função coercitiva, sendo indevida sua redução quando proporcional.

4. A margem consignável liberada por decisão judicial deve ser reservada, vedada a contratação de novos empréstimos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 4º, III, e 54-A, §§ 1º e 2º; CPC,
arts
. 297 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1014052-24.2025.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026; TJMT, AI nº 1038668-43.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
movid
o por
Banco Daycoval S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da

Comarca de

Cuiabá/MT
, nos autos da Ação de
Repactuação de Dívidas com Obrigação de Fazer
(PJE nº

1016048-71.2024.8.11.0041
),
proposta por
Michelly de Fátima Siqueira Negrão,
que deferiu parcialmente o pedido d
e tutela de urgência para
limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente da autora ao patamar de 30% de sua remuneração líquida, vedando a negativação de seu nome e fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, para a hipótese de descumprimento.

Na decisão agravada, o magistrado
reexaminou o indeferimento anterior da liminar e concluiu que, após a audiência de conciliação e a apresentação das contestações, restaram configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Destacou que a probabilidade do direito se evidencia pela situação de superendividamento da autora, com comprometimento superior a 65% de sua remuneração líquida, em afronta ao mínimo existencial, bem como que o perigo de dano decorre da natureza alimentar da verba salarial, cuja redução excessiva compromete sua subsistência e a de sua família
(ID
204754121 – autos de origem
)
.

Nas razões recursais
(ID
343295358
),

a agravante sustenta
q
ue
a relação jurídica firmada
se consubstancia
em operação de crédito consignado, modalidade que estaria expressamente excluída da aferição do mínimo existencial e do instituto do superendividamento, por força do disposto no Decreto Federal nº 11.150/2022. Sustenta que a agravada não ostenta a condição de consumidora superendividada, pois a sua renda remanescente ultrapassa o valor de seiscentos reais, estipulado como mínimo existencial pela norma regulamentar invocada.

Aduz a inexistência de perigo de dano à recorrida, alegando, em contrapartida, risco de dano reverso e desequilíbrio contratual suportado pelo ente financeiro. Por fim, insurge-se contra as astreintes, pugnando pela redução do valor, pela alteração da periodicidade de “diária” para “por evento” e pela necessidade de o juízo expedir ofício diretamente à fonte pagadora para a efetivação da tutela.

A liminar recursal foi

in
deferida
(ID.
344234889
).

Regularmente intimada, a agravada apresentou contraminuta ao recurso, pugnando pelo desprovimento do agravo (ID 347020882).

Preparo recursal
recolhi
do
(
ID
343529857
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

PRELIMINAR -
Ofensa à Dialeticidade

A agravada argui, prejudicialmente ao mérito, o não conhecimento do recurso sob a premissa de que a instituição financeira não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir defesas genéricas. A análise acurada da peça recursal demonstra, no entanto, que o agravante se desincumbiu adequadamente do seu ônus argumentativo.

A instituição financeira confrontou diretamente a premissa do juízo de origem ao invocar a inaplicabilidade da tutela de urgência aos contratos de crédito consignado com suporte na legislação regulamentar.

Constatado o preenchimento do requisito previsto no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e adentro a análise do mérito.

MÉRITO

A questão central posta à apreciação deste colegiado consiste em definir se a tutela de urgência, que limitou os descontos bancários a trinta por cento da renda líquida da consumidora sob a égide da Lei do Superendividamento, deve ser mantida diante do óbice argumentativo erguido pelo agravante com base no Decreto Federal nº 11.150/2022.

Cumpr
e destacar que o advento da Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor um microssistema de tutela do superendividado, elevando a prevenção e o tratamento do superendividamento à categoria de direito básico do consumidor.

Nos termos do artigo 54-A, §1º, do CDC, o superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, adimplir suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, sendo certo que, conforme §2º do referido dispositivo, o conceito abrange “quaisquer compromissos financeiros”, inclusive operações de crédito.

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

Nesse cenário normativo, verifica-se que o Decreto nº 11.150/2022, invocado pelo agravante, ao regulamentar a matéria, dispôs em seu artigo 4º que não seriam computadas, para fins de aferição do mínimo existencial, determinadas espécies de dívidas e limites de crédito, dentre as quais incluiu, de forma expressa, as operações de crédito consignado.

Art. 4
º Não
serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo. [...]

I -
as
parcelas das dívidas:

[...]

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

Todavia, ao menos em juízo preliminar, tal disposição não pode ser interpretada de forma isolada e automática, sob pena de esvaziar a própria finalidade da legislação protetiva. Isso porque, conforme se extrai dos autos, parcela relevante dos descontos incidentes sobre a renda da agravada decorre justamente de operações de crédito consignado firmadas com diversas instituições financeiras, inclusive o recorrente.

Com efeito, não se pode perder de vista que o artigo 54-A, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, ao empregar a expressão “quaisquer compromissos financeiros”, adotou propositalmente uma redação abrangente, incluindo as operações de crédito em geral, o que abarca, por evidente, o crédito consignado.

Assim, a exclusão absoluta dessas parcelas, neste momento processual, poderia conduzir a uma análise incompleta da real situação financeira da consumidora, especialmente quando tais descontos impactam diretamente sua capacidade de subsistência.

Sobre o assunto, esta Corte entende que:

[...]
5. O art. 54-A, § 1º, do CDC define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. O § 2º do mesmo dispositivo abrange operações de crédito como dívidas de consumo, sem excluir o crédito consignado ou parcelas de empréstimos comuns descontadas em conta corrente.

6. O Decreto nº 11.150/2022 não possui força normativa para restringir o alcance da Lei nº 14.181/2021. A fixação do mínimo existencial em valor fixo não vincula o Poder Judiciário quando incompatível com os
arts
. 1º, III, e 7º, IV, da CF/1988.

7. A exclusão genérica dos contratos consignados do procedimento de repactuação contraria a interpretação sistemática do CDC. Devem ser excluídas apenas as hipóteses previstas no art. 104-A, § 1º, do CDC.

8. A eventual insuficiência do plano apresentado não autoriza a improcedência liminar, pois o art. 104-B, § 3º, do CDC admite a nomeação de administrador para elaboração de plano compulsório.

(N.U 1014052-24.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

[...]

A Lei nº 14.181/2021 visa à proteção do consumidor superendividado, permitindo a repactuação global de dívidas de consumo, desde que demonstrada a impossibilidade de adimplemento sem o comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC.

A interpretação sistemática da legislação e do Decreto nº 11.150/2022 evidencia que as dívidas oriundas de crédito consignado não estão excluídas do processo de repactuação, salvo quando se tratar de contratos com garantia real, financiamentos imobiliários ou crédito rural (art. 6º, parágrafo único, do Decreto nº 11.150/2022).

Embora o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, exclua os consignados do cálculo do mínimo existencial, essa norma não impede sua inclusão na repactuação judicial, desde que respeitado o limite de comprometimento da renda.

(N.U 1038668-43.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)

No caso concreto, em análise preliminar dos documentos acostados, verifica-se que os descontos incidentes sobre a remuneração da agravada aparentam comprometer parcela significativa de sua renda mensal, em percentual que, ao menos neste momento, supera o patamar de 30%.

Tal circunstância revela, em juízo de probabilidade, a presença do requisito da plausibilidade do direito invocado, notadamente diante da possível afetação do mínimo existencial da consumidora. Quanto ao perigo de dano, este também se apresenta, em princípio, caracterizado, tendo em vista a natureza alimentar da remuneração e a possibilidade de comprometimento de despesas básicas da agravada.

Ressalte-se, ainda, que a análise ora empreendida não implica juízo definitivo acerca da existência ou não do superendividamento, tampouco sobre a validade das contratações realizadas, matérias que deverão ser aprofundadas na instrução do feito originário.

No que tange à insurgência contra a multa diária fixada,
não se evidenciam, neste momento processual, elementos que justifiquem sua modificação.
As
astreintes
possuem natureza coercitiva e inibitória, destinando-se a compelir o cumprimento da ordem judicial, e não a ressarcir a parte contrária.

Nos termos do art. 53
7
c/c art. 297, ambos do Código de Processo Civil, a multa cominatória possui natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.
No caso, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), revela-se compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e com a gravidade da obrigação imposta (preservação de verba alimentar).

A redução do valor, neste momento, poderia retirar o caráter pedagógico e coercitivo da medida, incentivando o descumprimento em detrimento da subsistência da
agravada
.
Ademais, não se verifica, por ora, impossibilidade concreta de cumprimento da ordem judicial, incumbindo à instituição financeira adotar as providências necessárias junto à fonte pagadora.

Ainda, a alteração da multa para incidência “por evento” reduziria sua eficácia, pois diminuiria o incentivo ao cumprimento rápido da decisão. Caso exista alguma dificuldade técnica real e comprovada, isso pode ser analisado pelo juízo de origem, mas não justifica a mudança da multa neste momento.

Igualmente, não se mostra adequada, neste momento processual, a autorização para disponibilização de meios alternativos de pagamento das parcelas fora do plano de repactuação.

Isso porque, em juízo de cognição sumária, a satisfação das obrigações deve observar, em princípio, a sistemática própria do procedimento de superendividamento, com tratamento global e equilibrado das dívidas, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

A admissão de pagamentos isolados, ainda que facultativos, pode comprometer a isonomia entre credores e a efetividade do plano a ser estruturado, razão pela qual a matéria deverá ser oportunamente apreciada pelo juízo de origem, no momento adequado.

Por outro lado, assiste parcial razão ao agravante no que tange
ao
pedido subsidiário de reserva de margem.

Considerando que a tutela de urgência visa à proteção da dignidade da devedora, impedindo o comprometimento de sua subsistência, é consectário lógico que a margem consignável eventualmente liberada por força desta decisão não poderá ser utilizada pela agravada para a contração de novos empréstimos, sob pena de desvirtuamento do instituto do superendividamento e caracterização de comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
apenas para determinar o bloqueio da margem consignável liberada por esta decisão perante a fonte pagadora, vedando-se à agravada a contratação de novos empréstimos.

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026